Tribunal: TJDFT
Processo: 0720504-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DECISÃO TERMINATIVA. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO. HOMOLOGAÇÃO.

1. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e determina a expedição de precatório possui natureza jurídica de sentença por ser do tipo terminativa, desafiando a interposição de recurso inominado, nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/95 c/c art. 203, §1o do CPC.

2. Verificando-se o equívoco nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, bem como a correção dos cálculos apresentados pelo executado, o que inclusive foi reconhecido pela parte exequente em contrarrazões, impõe-se a homologação destes últimos, a fim de evitar excesso de execução.

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e homologar os cálculos apresentados pelo executado. Sem custas e honorários.